Tribunal: STJ
Processo: 0102090-19.2017.8.20.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064205 - RN(2025/0381352-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYO CEZAR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CARVALHO - RN6121
AGRAVADO
: ANTONIO LEONARDO DE SOUSA MOURA
ADVOGADO
: JUSTINO DUTRA DANTAS DE ALMEIDA - RN011623
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do
veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania,
permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de
jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial,
que se perfaz com a devolução da causa à Corte popular para novo
julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado
estadual em substituição ao
popular.
decisum
2. No caso dos autos, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento
permitido na análise do recurso da defesa, limitando-se a apontar que a
dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados
com as provas produzidas ao longo da marcha processual, tendo em vista
que elementos apresentados durante a fase de julgamento perante o
Plenário do júri não seriam suficientes para a formação da convicção do
jurados, tratando-se de meras ilações acerca da responsabilização dos
acusados.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b2359a4-f0d4-43ff-aa17-6b63f3dacd4d

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b2359a4-f0d4-43ff-aa17-6b63f3dacd4d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064205 - RN(2025/0381352-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYO CEZAR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CARVALHO - RN6121
AGRAVADO
: ANTONIO LEONARDO DE SOUSA MOURA
ADVOGADO
: JUSTINO DUTRA DANTAS DE ALMEIDA - RN011623
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do
veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania,
permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de
jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial,
que se perfaz com a devolução da causa à Corte popular para novo
julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado
estadual em substituição ao
popular.
decisum
2. No caso dos autos, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento
permitido na análise do recurso da defesa, limitando-se a apontar que a
dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados
com as provas produzidas ao longo da marcha processual, tendo em vista
que elementos apresentados durante a fase de julgamento perante o
Plenário do júri não seriam suficientes para a formação da convicção do
jurados, tratando-se de meras ilações acerca da responsabilização dos
acusados.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
1356/1364
Depreende-se dos autos que os agravados, após serem submetidos a
julgamento perante o Tribunal do Júri, foram condenados à pena de 21 anos, 10 meses
e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
§
art. 121,
2o, II e IV, do Código Penal.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da defesa, em acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 1078):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL Ementa: PENAL. APELAÇÕES
CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS EM
COMUM DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS

No recurso especial interposto, pretendeu o
estadual o
Parquet
restabelecimento da condenação, ao argumento de que "o Tribunal do Júri da
Comarca de Apodi decidiu pela condenação dos acusados com amparo na tese da
acusação, a qual se sustentou no exame residuográfico de chumbo realizado na mão
" (e-STJ fl.
de Kayo Cezar de Souza Pinheiro, aliado aos depoimentos testemunhais
1.170).
Nesta Corte Superior, conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o Ministério Público
Federal sustenta que "a decisão monocrática, ao ratificar o acórdão estadual, realizou
um juízo de valor sobre a suficiência dessas provas, substituindo a convicção íntima
" (e-STJ fl. 1.371)
dos jurados pela convicção técnica do magistrado togado
Afirma, ainda, que, "ao decidir que a prova técnica (laudo) e os indícios de
autoria eram 'insuficientes' para a condenação, o Tribunal de origem, e
consequentemente a decisão agravada, realizaram um juízo de cassação do mérito
(e-STJ fl. 1.373).
que viola frontalmente a soberania dos veredictos"
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja provido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar, ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

Consoante consta da decisão monocrática, buscou o Ministério Público
estadual o restabelecimento da decisão condenatória, sob a alegação de que a
anulação do julgamento levado a efeito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, ofendeu o princípio da soberania dos
veredictos.
Consigno o que ficou decidido na instância ordinária,

in verbis (e-STJ fls.
):
1084/1089

Feita a digressão, entendo que não consta do processo uma só prova direta
que ligue os recorrentes ao homicídio noticiado na denúncia.
A bem da verdade, percebo que os elementos informativos produzidos não
são idôneos para sustentar a condenação dos apelantes, uma vez que não
demonstram a autoria, nem a nível indiciário. Muito pelo contrário, deixam
um imenso vazio probatório, que não permite concluir tenham os apelantes
sido os autores do fato.
Com efeito, toda instrução probatória, seja na primeira fase, seja em
plenário, não foi capaz de produzir mais do que testemunhos indiretos e
vagos, além de meras suposições.
Importa afirmar que Francisco Júlio Freitas dos Santo, irmão da vítima,
Manoel Genivan Monteiro de Souza e Antônio Francisco Holanda de Morais,
ouvidos em plenário, repetiram o que já haviam dito na esfera policial e na
audiência de instrução, isto é, que souberam da autoria do fato que
levou Aguinaldo Freitas dos Santos a óbito por pessoas não identificadas.
E registro que nenhuma testemunha foi capaz de, sequer por ouvir dizer,
indicar o modo como supostamente se deu a conduta. Isto é, ouviram dizer,
através de vozes sem rosto, que os apelantes mataram a vítima, sem
nenhuma explicação sobre a dinâmica do fato.
A rigor, os apelantes foram investigados, denunciados, pronunciados e
condenados com base numa única certeza: eles estavam no mesmo
ambiente que a vítima, ou seja, numa festa na cidade de Apodi/RN.
Certamente, não se sustenta uma condenação com base apenas neste
elemento indiciário.
A respeito desta temática, sirvo-me do entendimento pacificado nos Tribunas
Superiores de que os testemunhos indiretos, de “ouvir dizer” ( ), não são
aptos a fundamentar a pronúncia:
[...]
Neste caso, não se trata mais de sumário da culpa, uma vez que os
acusados já foram pronunciados por prática de delito doloso contra a vida.
Aqui, muito mais compreendo a gravidade da situação, porque se trata já de
uma condenação embasada em testemunhos indiretos que afrontam a
realidade das provas produzidas na instrução criminal.
A conclusão inevitável é a de que condenação dos apelantes pelo Tribunal
do Júri não se baseou em provas, mas em frágeis indícios de autoria.
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

Na verdade, do teor do depoimento de Francisco Júlio Freitas dos Santos
(irmão da vítima) e Manoel Genivan Monteiro de Souza Antônio Francisco
Holanda de Morais, policiais militares, durante a sessão do júri, houve
somente a repetição das informações obtidas na instrução, em que não
houve uma só testemunha direta, uma pessoa identificada que tenha
presenciado o fato.
Francisco Júlio Freitas dos Santos afirmou que durante o velório teriam
algumas pessoas comentado que Kayo Cezar de Souza Pinheiro, conhecido
como filho de Mazola, e Antônio Leonardo de Sousa Moura seriam os
autores do crime. Em outro momento, ao ser questionado pela defesa, a
respeito de quem teria lhe passado esta informação, disse que não poderia
acusar ninguém, que não poderia identificar o informante. Repetiu que teria
sido o “pessoal” que falou sobre serem os recorrentes os autores e que tais
pessoas não viram o fato, ouviram falar por outras pessoas. (IDs. 25029480
e 25029481)
A defesa de Antônio Leonardo de Sousa Moura durante a inquirição de
Francisco Júlio Freitas dos Santos , confrontou o depoimento por ele
prestado na Delegacia com o da instrução. No primeiro, ele disse que seu
irmão havia se desentendido com diversas pessoas durante a festa, o que o
levou a ser retirado duas vezes do evento. Já em juízo, afirmou que a vítima
se desentendeu apenas com os acusados.
Quanto a isso, confirmou que o entrevero só ocorreu entre seu irmão e os
acusados.
A testemunha Manoel Genivan Monteiro de Souza , policial militar que
estava de serviço no dia do Arraiá do Coda, narrou que Aguinaldo Freitas
dos Santos estava embriagado, empurrando algumas pessoas, por isso
pediu que ele fosse embora para casa, tendo presumido que ele teria saído
da festa. No entanto, contou que o CIOSP foi acionado, informando que teria
a vítima retornado para o evento e que estaria portando uma arma de fogo.
Acrescentou que, em decorrência dessa denúncia, a vítima foi revistada,
mas que ela não estava armada. E que o CIOSP foi acionado algum tempo
depois, reportando a morte de Aguinaldo Freitas dos Santos .
Em continuidade ao seu depoimento, Manoel Genivan Monteiro de Souza
disse que o nome dos acusados já foi mencionado tão logo se deu o crime.
Seguiu narrando que Francisco Antônio Holanda de Morais , policial militar
que também participou do patrulhamento no dia da festa, lhe contou que a
vítima havia sido ameaçada de morte por Antônio Leonardo de Sousa
Moura. Esclareceu que esta informação foi dada pela vítima a Francisco
Antônio Holanda de Morais que repassou a notícia ao depoente.
Afirmou que foram registradas duas ocorrências com Aguinaldo Freitas dos
Santos enquanto ocorria a festividade e que, pouco tempo antes da vítima
ser morta, viu os acusados nas proximidades do local do fato.
Disse, ainda, que escutou comentários de que houve uma discussão entre a
vítima e os acusados. Que outras pessoas com quem supostamente a vítima
teria discutido não foram nomeadas.
Inquirido sobre o nome das pessoas que teriam atribuído a autoria aos
recorrentes, Manoel Genivan Monteiro de Souza disse não se recordar.
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

Falou que não saberia dizer quem havia feito tal afirmação. Que não
presenciou o fato e que a informação da morte da vítima chegou pelo CIOSP.
Já a testemunha Antônio Francisco Holanda de Morais , policial militar,
afirmou durante sua oitiva perante os jurados que a guarnição procurou
Aguinaldo Freitas dos Santos no evento, pois ele estaria “caçando”
problema. Que, por causa disso, o revistaram, mas que ele estava
desarmado. Disse que aconselhou a vítima a deixar a festa e ir para casa,
tendo pensado que ele teria ido, mas que ele retornou. E que, quando a
polícia foi acionada, Aguinaldo Freitas dos Santos já estava sem vida.
Contou que populares, ainda no local da morte, informaram que o executor
dos disparos seria Antônio Leonardo de Sousa Moura , mas sem identificar o
autor ou os autores de tal informação.
Narrou, ainda, que a vítima teria dito que houve um princípio de confusão
entre ela e os acusados, tendo existido troca de empurrões. E, ainda, a
vítima teria lhe dito que foi por eles ameaçada.
Antônio Francisco Holanda de Morais confirmou que, antes do homicídio,
avistou Antônio Leonardo de Sousa Moura , Kayo Cezar de Souza Pinheiro
e a prima deles nas proximidades do local onde se deu a morte de Aguinaldo
.
No tocante à notícia de que seriam os apelantes os autores da conduta,
disse que era público e notório na cidade de
que eles foram os
Apodi/RN
responsáveis pela morte de Aguinaldo Freitas dos Santos . Que esta
informação passou a circular no dia seguinte ao hom0icídio. Entretanto, no
dia do fato, apenas o nome de Antônio Leonardo de Sousa Moura foi
mencionado.
Perguntado pela defesa quem teria falado expressamente que Antônio
Leonardo Sousa de Moura seria o executor, afirmou que algumas pessoas
no local do fato teriam visto, mas que não recordava o nome de nenhuma
delas, pois decorridos mais de sete anos do fato.
Examinados os depoimentos acima destacados, resta explícito, a meu ver,
que nenhuma das testemunhas ou declarantes presenciou o fato. Todos
eles, diante do Conselho de Sentença, afirmaram que não viram os disparos
e nenhum soube apontar ou se recordou do nome de uma única pessoa
sequer que tenha presenciado o fato.
Ao invés disso, contaram que, após o fato, disseminou-se a informação de
que os autores da conduta homicida seriam Kayo Cezar e Antônio Leonardo
, motivados por um desentendimento que tiveram com a vítima durante o
Arraiá do Coda.
Reputo relevante destacar que desde a fase policial as declarações e
depoimentos apenas dão conta de que havia boatos, rumores, no município
de
de que os acusados teriam cometido o homicídio.
Apodi/RN,
Tanto é que o Relatório do Inquérito Policial no
(ID 11245057, p. 53-
96/2017
58) resume todos os depoimentos prestados ainda na fase investigativa e
relata que as testemunhas souberam, por outras pessoas, no dia seguinte
ao crime, da suposta autoria imputada aos ora apelantes.
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

De igual modo ocorreu durante a instrução processual, em que as
testemunhas e declarantes ouvidos não apontaram uma pessoa sequer que
tenha presenciado o fato.
O fato de haver apenas testemunhos indiretos já retira, por si só, segundo
penso, a legitimidade da condenação, pois exclui o liame entre a
consumação do fato e os apelantes. Mesmo assim, considero importante
tecer comentários sobre o exame residuográfico de chumbo realizado na
mão de Kayo Cezar de Souza Pinheiro (ID 11245050, p. 11-13).
A decisão de pronúncia trouxe o resultado positivo do laudo de exame
residuográfico de chumbo (ID 11245050, p. 11-13) realizado por Kayo Cezar
de Souza Pinheiro como indício suficiente de autoria, aliado aos
depoimentos indiretos e à suposta contradição nos interrogatórios dos
acusados.
No entanto, apesar deste meio de prova demonstrar a presença do elemento
químico na mão de Kayo Cezar de Souza Pinheiro, que atuava como Agente
Penitenciário, interessante o realce de que o corréu Antônio Leonardo de
Souza Moura não foi submetido ao mesmo exame. Inexiste no processo
laudo referente a este apelante, além de que, durante seu interrogatório
perante os jurados, ele afirmou que a autoridade policial considerou
desnecessária a realização do exame.
Quanto a este ponto, percebo mais uma fragilidade da instrução processual.
Como se verifica da denúncia (ID 11245048, p. 11-14), os dois apelantes
foram apontados como executores do crime, sem a individualização das
condutas. Eis a descrição do fato feita na denúncia: “a vítima se afastou do
evento para urinar, oportunidade em que foi surpreendida pelos denunciados
que efetuaram os disparos de arma de fogo que lhe tiraram a vida. No azo,
os denunciados fugiram com destino ignorado, enquanto a vítima
permaneceu no local agonizado por sua vida.”.
Entretanto, considerou-se para pronunciá-los, o exame residuográfico
realizado em apenas um dos réus.
Especificamente, no que se refere ao exame, na audiência perante o Júri, o
réu Kayo Cezar de Souza Pinheiro afirmou que se apresentou
espontaneamente na delegacia para fazer o exame residuográfico.
Acrescentou que foi informado por um perito do ITEP que os resíduos
podem permanecer por até dois meses.
Assim, como o citado acusado exercia o cargo de Agente Penitenciário,
muito provavelmente possuiria vestígio de chumbo em suas mãos, em
decorrência do seu próprio ofício. No caso, não se comprovou, por exemplo,
que ele não teria utilizado arma de fogo em seu trabalho durante
determinado período que coincidisse com a data do fato.
Na quesitação, o Conselho de Sentença ao responder a série 01, quesito 02,
por maioria, considerou que Antônio Leonardo de Souza Moura foi o autor
dos disparos que ocasionaram a morte de Aguinaldo Freitas dos Santos . Já
na série 02, quesito 02, os jurados entenderam, por maioria, que Kayo Cezar
de Souza Pinheiro concorreu para o crime.
Ora, não se afigura minimante lógico que se considere indício de autoria o
laudo de exame residuográfico de chumbo relativamente ao coautor e
sequer se tenha feito exame equivalente em quem foi tido como autor dos
disparos que atingiram a vítima.
Não se sabe, portanto, se o órgão acusador deduziu que os dois apelantes
atiraram na vítima, ou se apenas um deles, porque não se conseguiu, nem
durante a investigação nem no decorrer da instrução processual,
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

individualizar a conduta praticada por cada um, como agiram, como se deu a
dinâmica do fato.
O que tenho por certo é que os elementos meramente informativos que
serviram como supedâneo para o édito condenatório, não liga os apelantes
diretamente ao fato. Mais do que isso, apenas há no processo suposições e
ilações decorrentes de informações, as quais não se sabe quem forneceu.
Nesse contexto, é imperioso convir que absolutamente não há neste
processo prova da autoria atribuída aos acusados, ora apelantes.
Numa tal conjuntura, estou certo de que o julgamento foi manifestamente
contrário à prova dos autos. Não se trata de prova que deu margem à dúvida
e, por isso, possibilitaria ao júri acolher uma das teses apresentadas, mas
sim de um quadro processual em que para a condenação são inexistentes.
Sendo assim, é dada aos apelantes a oportunidade de submissão a novo
julgamento, em conformidade com o pedido feito nas razões recursais, com
base no que preceitua o
III, “a”, do Código de Processo Penal.
art. 593,
Ademais, “Não ofende o princípio da soberania dos veredictos do júri, a
decisão do Tribunal de apelação que, fundamentadamente, submete o réu a
novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de
Sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos.” STJ. 6a Turma.
AgRg no HC 906.637-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 5/11/2024
(Info 836).
Ressalto, por fim, que a possibilidade de novo julgamento assegura os
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal sem
afrontar os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Garante, a meu
sentir, a proteção dos acusados contra eventuais excessos na persecução
penal e afasta insuficiência atuação estatal que, porventura, venha a ocorrer
durante o procedimento.
Conforme todo o mencionado, a teor da franquia do
alínea
art. 593, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal, entendo ser impositiva a submissão de
ambos os réus a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular,
restando prejudicados os demais pleitos defensivos.
Como consequência, devem ser postos em liberdade, uma vez que foram
recolhidos em observância à execução imediata da pena, nos termos do que
decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE
Rel.
1.235.340/SC,
Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
(Repercussão Geral –
12/09/2024
Tema 1068), permanecendo em liberdade até que se profira novo
julgamento.
Diante do exposto, em dissonância com o parecer da 4a Procuradoria de
Justiça, conheço e dou provimento aos recursos defensivos (pleito em
comum), para anular o julgamento e submeter os recorrentes Kayo Cezar de
Souza Pinheiro e Antônio Leonardo de Sousa Moura a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri, a teor do
“d”, do Código de
art. 593, inciso III,
Processo Penal, com a consequente expedição dos alvarás de soltura de
ambos (salvo se por outra razão devam ficar acautelados), permanecendo
em liberdade até que se profira novo julgamento, nos termos da
fundamentação acima.

Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

Depreende-se do excerto colacionado que a decisão do Tribunal de origem
adveio do cotejo entre as provas então coligidas. Tais elementos conduziram a Corte a
a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, que atribuiu aos
quo
agravados a autoria do delito de homicídio qualificado, por ser tal entendimento
manifestamente contrário à prova dos autos.
No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido
na análise do recurso da defesa, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos
revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao
longo da marcha processual, tendo em vista que elementos apresentados durante a
fase de julgamento perante o Plenário do júri não seriam suficientes para a formação
da convicção do jurados, tratando-se de meras ilações acerca da responsabilização
dos acusados.
Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da
substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania,
permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição
e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a
devolução da causa à Corte popular para novo julgamento, e não com um novo
julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao
popular.
decisum
Assim, o acórdão objurgado não viola a norma federal, afigurando-se
condizente com o entendimento desta Corte Superior de que as decisões proferidas
pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos
autos devem ser expungidas do ordenamento jurídico.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IDONEIDADE
JURÍDICA.
VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA.
TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS.
TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA
DOS
AUTOS.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM
DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar
suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a
discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.
2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação
esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial,
ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

"ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as
versões prestadas na fase investigatória e judicial.
3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para
concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova
dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação
do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.
4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é
proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate,
pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa
ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma
condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas
instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação.
5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo
Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri
Popular.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.847.375/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/6/2021,
16/6/2021.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:47
Código de Controle do Documento: 689f24c4-3862-48df-9dce-0a12095027ed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0381352-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.064.205 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01020901920178200112 1020901920178200112 202300294314
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: KAYO CEZAR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CARVALHO - RN6121
AGRAVADO
: ANTONIO LEONARDO DE SOUSA MOURA
ADVOGADO
: JUSTINO DUTRA DANTAS DE ALMEIDA - RN011623
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYO CEZAR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CARVALHO - RN6121
AGRAVADO
: ANTONIO LEONARDO DE SOUSA MOURA
ADVOGADO
: JUSTINO DUTRA DANTAS DE ALMEIDA - RN011623
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449407881212032@
2025/0381352-3 - AREsp 3064205 Petição : 2026/0008964-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:16
Código de Controle do Documento: 5368EB25-D8A7-42AC-9948-EEABC9BBC749